Tribunal: STF
Processo: AI 848036
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 9.654/1998. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.3.2009. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 



    A matéria constitucional versada nos arts. 1º, caput, e 60, § 4º, da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Divergir do acórdão regional acerca da extinção da execução ao fundamento de que com a criação da carreira e estruturação da classe de policial rodoviário federal pela Lei 9.654/1998, o percentual de 3,17% foi absorvido por essa restruturação, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.